Tribunal: TCU
Processo: 017.828/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 5.265/2024-TCU-2a Câmara, proferido em sede de representação.

Inteiro teor:
Acórdão 7595/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. (peça 67) contra o Acórdão 5265/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que considerou improcedente representação formulada pela recorrente a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90025/2024, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Onofre Lopes/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, cujo objeto é a contratação de serviço técnico especializado de engenharia clínica para prestação de manutenção preventiva e corretiva, calibração, teste de segurança elétrica, treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento dos equipamentos médico-hospitalares; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 69-70), mediante os quais defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausente a legitimidade recursal; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU); e Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, tendo já sido examinada pelo Colegiado a questão da ausência de interesse jurídico para ingressar nos autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) indeferir o pedido de ingresso da Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. na condição de interessada; b) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e art. 282 do Regimento Interno/TCU; e c) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 017.828/2024-4 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. (28.917.435/0001-14). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Hospital Universitário Onofre Lopes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Juliana Cristiny Coppi (36539/OAB-SC), representando Clinicar Consultoria e Serviços em Equipamentos Hospitalares Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.